Tribunal: TJDFT
Processo: 0756443-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito para reconhecer a coisa julgada. Em seu recurso alega que pretende a revisão da pensão por morte instituída a seu favor, visto que atualmente é efetuado o pagamento em montante inferior ao legalmente devido, com fulcro na decisão judicial proferida no processo no 0705335-35.2020.8.07.0018. Desse modo, sustenta que a pretensão é para a revisão do benefício para o patamar de 50%, possuindo causa de pedir e pedido distintos daquela demanda. Menciona que o juízo de origem, em sede de embargos, inicialmente reconheceu a distinção entre as demandas, mas posteriormente proferiu sentença concluindo pela coisa julgada, sendo que incidiu a preclusão pro judicato, visto que o juízo de origem violou a segurança jurídica e princípio da confiança ao decidir de forma contrária à sua manifestação anterior. Defende a existência de clara distinção entre a causa de pedir e pedido das demandas, eis que no processo anterior almejava “a concessão da pensão por morte, embasada nos arts. 16 e 76, §2°, da Lei n° 8.213/91 [causa de pedir], pleiteando o recebimento do benefício previdenciário no percentual de 30% sobre o valor dos proventos de aposentadoria do servidor falecido [pedido]”, enquanto que na presente demanda “a causa de pedir está fundamentada no art. 218 da Lei n° 8.112/1990, que determina a divisão da pensão por morte em partes iguais entre os pensionistas, (...) E, quanto ao pedido apresentado neste processo, houve a expressa pretensão de revisão da pensão por morte deferida no processo n° 0705335-35.2020.8.07.0018, a fim de que seja observado o disposto no art. 218 da Lei n° 8.112/1990, fixando-a em 50% do benefício previdenciário”. Adiante, assinala que se trata de benefício previdenciário de trato continuado, sendo admitida a sua revisão a qualquer tempo, o que também afasta a coisa julgada. Após, discorre acerca do mérito, destacando a ilegalidade da pensão fixada em patamar abaixo do parâmetro legal e que a administração pública não se opõe aos valores pleiteados.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a tese de que o juízo de origem não poderia decidir pela coisa julgada face a preclusão pro judicato e violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança. O artigo 505 do CPC aborda a preclusão pro judicato, ao dispor que: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo (...)”. No caso, quando do recebimento da inicial foi proferida sentença concluindo pela litispendência, sendo que após o juízo de origem acolheu os embargos de declaração para revogar a sentença anterior, entendendo, naquele momento, que não era caso de reprodução de ação anterior. Ocorre que, por ocasião daquele embargos o juízo de origem concluiu, tão somente de forma indiciária e com fulcro no pedido formulado nos autos, que naquele momento processual a demanda aparentava ser diversa da ação anterior, de modo que apenas recebeu a inicial para o regular prosseguimento da demanda. Assim, não existia óbice para que, após a manifestação das partes e adequada instrução processual, fosse proferida posterior sentença reconhecendo a coisa julgada, o que ocorreu no caso concreto. De todo modo, convém relembrar que a Turma Recursal não fica vinculada a eventual decisão/sentença em sentido diverso pelo juízo de origem, não existindo óbice para reconhecimento da coisa julgada pela E. Turma, além de se tratar de matéria cognoscível de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição (artigo 485 §3o do CPC).
IV. Constata-se que por ocasião do processo no 0705335-35.2020.8.07.0018 a parte autora assinalou que era companheira do de cujus “Juvelino” (falecido em 2020) até meados de 2017, sendo que no final daquele ano foi fixada pensão alimentícia para a autora no importe de 30% dos rendimentos líquidos do Sr. Juvelino. Alegou naquela demanda que, quando do falecimento do Sr. Juvelino, foi negado o pedido administrativo para o pagamento de pensão civil, sob o fundamento de que ex-companheira não constava no rol legal. Ainda, assinalou na petição inicial daquele processo que, como ex-companheira, teria direito à concessão de pensão por morte, nos termos do artigo 76 §2o da Lei no 8.213/91, elencando a redação daquele dispositivo e destacando a existência de jurisprudência reconhecendo o rateio de pensão por morte em partes iguais entre cônjuge e ex-companheira. Desse modo, pleiteou expressamente naquela inicial que fosse implementada a pensão legada pelo falecido, no importe de 30% dos rendimentos líquidos do de cujus (ID 46587050, págs. 4-17). A sentença daquele processo ressaltou que a lei garante o benefício de pensão por morte ao ex-companheiro que percebe pensão alimentícia, de modo que determinou a sua inclusão como beneficiária da pensão por morte em decorrência do falecimento do Sr. Juvelino (ID 46587051, págs. 25-28). O Distrito Federal interpôs recurso daquela sentença, ressaltando que era ultra petita, visto que a pretensão na inicial era para que a pensão fosse limitada a 30%. Assim, o Acórdão ID 46587051, págs. 131-140 pontuou que a parte autora formulou na sua inicial pretensão de recebimento de pensão por morte, sendo que detinha direito ao seu recebimento, com amparo nos artigos 226 da CF/88, 76 §2o da Lei no 8.213/91 e do artigo 217, II da Lei no 8.112/90 mas que, em decorrência do princípio da adstrição, não poderia ser concedida tutela jurisdicional em patamar acima do pleiteado na inicial, de modo que deu parcial provimento ao recurso para, caracterizado o julgamento ultra petita, decotar da condenação o valor da pensão por morte que excedia a pensão alimentícia que recebia.
V. Nos presentes autos a parte autora defende que pleiteia a revisão daquela pensão por morte concedida, uma vez que naquela oportunidade não foi apreciada a questão sob a ótica do artigo 218 da Lei no 8.112/90, de modo que o pagamento é efetuado em patamar inferior ao mínimo legal, possuindo causa de pedir e pedido diversos, além de ressaltar que a revisão almejada pode ser postulada a qualquer tempo.
VI. Conforme o artigo 337 do CPC “§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (...) § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” Ainda, os artigos 507 e 508 do CPC esclarecem que: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
VII. Pontue-se que ao ajuizar a demanda a parte deve formular todos os pedidos decorrentes da causa de pedir, de modo que há preclusão quanto a eventuais novos pedidos ou pretensão de alterar o pedido mediante ajuizamento de demanda após o trânsito em julgado de questão decidida em processo pretérito. No caso, apesar de sustentar que seria pretensão diversa (visto que já deferido o benefício previdenciário na ação anterior, com pedido e causa de pedir distintos), o que se observa é tão somente a insurgência quanto ao decidido no processo anterior, pretendendo a parte autora a revisão daquele julgado, quando deveria ter interposto eventual recurso naquela ocasião face a discordância daquela Acórdão. Reitera-se que naquela demanda havia pretensão de recebimento da pensão por morte, sendo reconhecido o direito da parte autora neste sentido. Contudo, na via recursal, foi acolhida a preliminar de sentença ultra petita, visto que a pretensão formulada na inicial era limitada ao percentual de 30%. Ou seja, aquele Acórdão, ao acolher a preliminar de sentença ultra petita, concluiu que não era possível a concessão da pensão em patamar superior a 30%, de modo que não é possível nos presentes autos revisar o decidido naquele julgado para eventual concessão da pensão no percentual de 50%. Enfim, não há alteração no contexto fático ou inovação legal após o julgamento da ação anterior, de modo que não subsistem elementos para a alegada “revisão de benefício”, sendo, reitera-se, mera insurgência em face de ação transitada em julgado.
VIII. Salutar esclarecer que a eficácia preclusiva da coisa julgada projeta os efeitos da decisão de mérito para fora do processo, impedindo o ajuizamento de nova demanda acerca das questões fáticas e legais alegadas ou que poderiam ser alegadas. Trata-se de efeito que não se relaciona somente com um processo específico (na sua causa de pedir, partes e pedidos) mas sim em toda a relação jurídica principal e derivada do objeto daquela demanda anterior. Assim, não é viável à parte ingressar com novo processo para elencar argumentos e modificar o pedido que deixou de formular em processo anterior (ou, no caso concreto, que apresentou em percentual diverso do ora almejado). Isso porque a eficácia preclusiva da coisa julgada liga-se a uma garantia fundamental, que é a efetividade do processo judicial. Portanto, face a eficácia preclusiva da coisa julgada, resta confirmada a preliminar de coisa julgada.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.